Tribunal: TJPA
Processo: 0000489-04.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000489-04.2013.8.14.0006
APELANTE: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA

APELADO: UZIEL DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º
________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA

PROCESSO N.º 0000489-04.2013.8.14.0006

APELANTE: RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA

ADVOGADO(A): RODRIGO NUNES SIMOES

APELADO(A): UZIEL DA SILVA MONTEIRO

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -ART.267, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.É IMPERIOSA A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA - ID.1619464-Pág. 02/11 em face de sentença proferida nos autos da Ação de Execução, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de UZIEL DA SILVA MONTEIRO.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença – ID1619460, pág. 03/04,

extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267,IV do Código de Processo Civil, por falta de condições do desenvolvimento válido e regular, ou seja, pela ausência de requisito indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, em face da autora não haver providenciado a citação do réu no prazo concedido, muito embora devidamente intimada a se manifestar sobre a Certidão em 01/10/2015, somente se manifestou após decorrido o prazo .

Irresignada, a apelante, interpôs recurso de Apelação, alegando, em síntese,

que a extinção do feito por falta de condições do desenvolvimento válido e regular, ou seja, pela ausência de requisito indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, se mostrou equivocada, violando determinação legal e o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual enseja a nulidade do decisum, ora recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

2.

Mérito:

Primeiramente, verifico que o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, de modo idôneo, na medida em que oportunizou a Apelante/Autora que providenciasse o endereço correto para a citação do réu, não tendo ocorrido a triangularização processual por desídia

da parte Autora.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a Apelante/Autora foi por várias vezes intimada a fornecer o endereço correto do réu. Inicialmente, através do ato ordinatório- ID.1619456-pág.01, foi intimada para que se manifestasse no prazo de 10 (dez), dias ante as Certidões negativas dos srs. Oficiais de Justiça,, devidamente publicado DJE em 08/10/2013; em face do réu não ter sido localizado no endereço fornecido pela da parte Autora, a mesma foi novamente intimada em 01/10/2015, para que no prazo de 5 (cinco) dias manifestar, entretanto somente atendeu ao despacho depois de já haver decorrido o fim do prazo de 05 (cinco), deixando fluir o prazo legal sem cumprir a diligência determinada pelo Juízo, operando-se a preclusão temporal, o que caracteriza a perda da faculdade de praticar o ato processual.

Nesse sentido:

R 1561 AgR

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator:
Min. DIAS TOFFOLI

Julgamento:
10/04/2014

Publicação:
30/05/2014

EMENTA
-
AÇÃO RESCISÓRIA. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA. DECADÊNCIA
DO
DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO
DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
ARTIGO 267, IV, DO CPC
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. A ação rescisória se arrasta há mais de dez anos, não tendo ocorrido a triangularização processual por desídia
do
autor.

2. A jurisprudência da Corte tem reconhecido a decadência para a propositura da demanda rescisória quando a demora na efetivação das citações não tenha decorrido da simples movimentação da máquina judiciária.

Precedentes: AR nº 817/DF, Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 30/04/92 e AR nº 1.178/DF, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/08/96; 3. Agravo regimental não provido.

Decisão

unanimidade e nos termos
do
voto
do
Relator, negou provimento ao agravo regimental. Votou o Presidente. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Joaquim Barbosa (Presidente), Ricardo Lewandowski (Vice-

Presidente) e Roberto Barroso. Presidiu o julgamento o Ministro Celso de Mello (
art
. 37, I,
do
RISTF). Plenário

Sendo assim, uma vez que a situação se enquadra no art.267, IV do CPC, agiu corretamente o Juízo de Primeiro Grau, haja vista que a citação da parte ré não realizada após o decurso de lapso temporal de 03 (três) anos da data da distribuição do processo, é imperiosa a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Dessa forma, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021